Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-30.2021.8.11.0053
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000076-30.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE EVANGELISTA DE CASTRO (APELANTE), JOSE EVANGELISTA DE CASTRO - CPF: 004.639.211-43 (APELANTE), PATRICIA LUCAS MATIAS - CPF: 970.742.411-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS
PELA PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA AO FEITO – RECURSO
DESPROVIDO
EM
CON
SONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Ameaça perpetrado em contexto de violência doméstica, quando o depoimento da vítima em ambas as fases da persecução penal corroborado tanto pelo fato de que ela, após ser ameaçada pelo ex-companheiro representou criminalmente contra ele, quanto pelo depoimento judicial da testemunha, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jose Evangelista de Castro
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pelo
MM. Juiz da Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT,
nos autos da Ação Penal no
1000076-30.2021.8.11.0053
, em que foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, à pena de
1 mês
de
detenção
, pela prática do crime de
Ameaça,
no contexto de violência doméstica (art. 147,
caput
, do CP c/c art. 5° inc. II, da Lei No 11.340/06).

Em linhas gerais, em suas
razões
o Apelante busca ser
absolvido
, ao argumento de
insuficiência probatória
(Id.
214659697).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento

do recurso (Id.
214659704
).

Nesta instância revisora, a d.
PGJ
manifestou-se em parecer pelo
desprovimento
do apelo, preferindo, no entanto, deixar de elaborar a síntese ministerial (Id.
220766157
).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em
2.8.2019
, no interior de uma residência particular situada
na Rua Campo Verde, bairro Assentamento Liderança, Chácara n° 29, em Santo Antônio do Leverger/MT,
Jose Evangelista de Castro
,
ameaçou
por meio de palavras e gestos, de causar mal injusto e grave, sua ex-convivente
P. L. M
(Id. 214657841).

Por esses fatos, ele foi denunciado e após regular tramitação processual, o juiz
a quo
entendeu por bem condená-lo como incurso no art. 147,
caput
, do CP c/c art. 5° inc. II, da Lei No 11.340/06, à pena de
1

mês
de
detenção
, em regime
aberto
, contudo, neste grau de jurisdição, a defesa visa à
absolvição
do apelante por
insuficiência probatória.

Passo a análise do recurso.

Primeiro, deve-se ter em mente que o delito de
Ameaça
se configura com o prenúncio, pelo agente, de mal injusto ou grave capaz de atemorizar a vítima.

Acerca do tema, confira-se o ensinamento de Rogério Grecco,
in verbis
:

“(...) para que se caracterize ameaça, não há necessidade de que o agente, efetivamente, ao prenunciar a prática do mal injusto e grave, tenha a intenção real de cometê-lo, bastando que seja capaz de infundir temor em um homem normal. (...)”. (
In
Código Penal Comentado. 10 ed. Niterói: Impetus, 2016, pág. 464/465).

Fazendo a subsunção do raciocínio acima, com as provas coligidas ao feito se constata que
o pleito absolutório não comporta provimento.

Ao ser ouvida na delegacia, a vítima esclareceu que conviveu maritalmente com o Apelante por 1 ano e 7 meses, tendo o relacionamento findado por excessos e brigas e ofensas por parte dele. E, em 6.6.2019 recebeu várias mensagens de texto com conotações de ameaças, sendo uma delas uma foto de um canivete ao qual ele dizia que
“sempre carregava consigo porque estava disposto a fazer de tudo para ficar com a declarante”.
Por fim, em 2.8.2019 fez o registro do boletim de ocorrência no 2019.228869 porque desde o dia 31 do mês anterior o Apelante teria começado a rondar sua residência (Id. 214657835 – pág. 15/17).

Em juízo,
confirmou o teor da ameaça sofrida
, acrescentando inclusive que
“ele não aceitava a separação”
, e ter ouvido dele declarações como
“o canivete que ele possuía poderia fazer um estrago”
(Id. 214659687).

Nota-se a inexistência de divergências nos depoimentos da vítima em relação ao
modus operandi
do delito e, ainda que presentes, não desacreditariam, por si só, as declarações dela, autorizando crer na inexistência do crime, pois, além do teor da ameaça ter sido confirmado em juízo, ao que parece, o histórico do casal é de brigas e violência verbal, com episódios de ameaça não comunicados à justiça.

Tanto é verdade, que há nos autos a informação de que
a constante violência doméstica vivida foi o motivo que fez com que a vítima rompesse a união
que possuía com o Apelante.

Aliás, notório que a vítima possua temor quanto à presença do ex-convivente, pois ela compareceu na delegacia, noticiou os fatos e representou criminalmente contra ele (Id.
214657835 – pág. 27
).

O Apelante, ao ser ouvido em sede policial,
negou veemente
s os fatos a ele imputados, entretanto, a negativa de autoria encontra óbice nas
seguras e harmônicas palavras extrajudiciais da vítima
, confirmada em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, c
omo não há, no feito, qualquer elemento de prova que desacredite o depoimento da vítima, o teor do boletim de ocorrência registrado e demais documentos acostados aos autos, impossível cogitar-se de inexistência de prova apta a autorizar um édito condenatório quanto ao crime de Ameaça.

Como sabido, nos casos envolvendo violência doméstica,
a palavra da vítima possui especial valor probante
, principalmente, quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo:

“Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar,
a palavra da vítima assume especial importância.
Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.”. (N.U 1002387-52.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024). Grifei.

“III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente.” (QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 09/04/2024 a 15/04/2024, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator).

O entendimento desta 3a Câmara Criminal se coaduna com o posicionamento jurisprudencial acima, veja-se:

“Nas infrações penais praticadas contra a mulher em
contexto de violência doméstica e/ou familiar
, a
palavra da vítima assume especial importância
. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer,
sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado
.” (N.U 0020559-68.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

Consigne-se, nesse ponto, que no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço.

Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Logo, entendo que o crime de Ameaça foi cabalmente comprovado pelas palavras da vítima, posteriormente confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Além disso, reforça o acerto da sentença condenatória, o fato de a vítima ter manifestado o desejo de requerer medidas protetivas de urgência (MPU 1034232-51.2019.8.11.0041), conforme seu depoimento prestado em sede policial, justamente, por sentir-se ameaçada e com receio de que o Apelante cumpra suas promessas proferidas contra a sua vida.

Assim, diante do conjunto probatório contido no caderno processual,
não há falar-se em absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Por todo o exposto,

em
consonância
com

a
PGJ, nego

provimento
ao apelo interposto por
Jose Evangelista de Castro,
mantendo, na íntegra, a r. sentença do juiz
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024